Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva.
2. O mero atraso no embarque em aeronave não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar danos de ordem moral, fazendo-se necessária a demonstração de que o dissabor experimentado pelo passageiro causou abalo à sua honra objetiva ou subjetiva.
3. Deixando o autor de apresentar prova de que o atraso no embarque em voo gerou desdobramentos que afetaram negativamente a sua autoestima ou a sua reputação, não há como ser reconhecido em seu favor o direito à indenização por danos morais.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Pedido inicial julgado improcedente. Ônus da sucumbência invertidos.